Tribunal: TJSP
Processo: 1013208-51.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DEVER DE INFORMAÇÃO, C.C. COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de "gratuidade", pugnando no mérito pelo decreto de procedência da Ação. EXAME: Indeferimento do pedido de "gratuidade" que não foi objeto de Recurso de Agravo de

Ementa:
* AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DEVER DE INFORMAÇÃO, C.C. COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA de extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da autora, que insiste no pedido de "gratuidade", pugnando no mérito pelo decreto de procedência da Ação. EXAME: Indeferimento do pedido de "gratuidade" que não foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento. Preclusão consumada, "ex vi" do artigo 101 e 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Caso que comportava mesmo a extinção, sem exame do mérito, dada a ausência de recolhimento das custas pertinentes no prazo assinalado, "ex vi" do artigo 290 da Lei Processual. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*